Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA EX LEGE DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA EM VALOR ÍNFIMO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça ao devedor, ainda na fase de conhecimento, não afasta a incidência ex lege dos honorários advocatícios decorrentes do não pagamento voluntário da dívida na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC), mas apenas obstaculiza a promoção de atos expropriatórios de bens do devedor, enquanto subsistir a insuficiência de recursos que deu causa à condição suspensiva da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (leitura conjunta art. 98, §§1o, inciso VI, primeira parte, e § 3o do CPC).
2. Na espécie, há que se registrar que a credora apresentou nova planilha de cálculos com a inserção do valor dos honorários advocatícios e da multa relativa ao § 1o do art. 523 do CPC porque foi instada a proceder nesse sentido pelo Juiz da causa, o qual não teceu ressalvas sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária. Por isso, em virtude da condução do processo pelo Juiz da causa e da boa-fé que decorre da condução do processo (art. 5o do CPC), não pode ser compreendida a inclusão de tais valores na nova planilha de cálculos, o que não foi feito na inicial do cumprimento de sentença, como configuradora de indesejável excesso de execução.
3. Ainda que ínfima, em relação ao montante exequendo, a penhora realizada em conta bancária, tal circunstância, por si só, não enseja a desconstituição da constrição, haja vista que o seu objetivo precípuo é a satisfação do crédito.
4. No que diz respeito ao art. 833, inciso X, do CPC, que versa sobre a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência do STJ prevalece no sentido de que, via de regra, "A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física" (AgInt no AREsp n. 1.916.001/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021), isto é, “é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.).
5. No que se refere à impenhorabilidade alegada com fundamento no art. 833, IV, do CPC, embora aplicável às pessoas jurídicas a regra da impenhorabilidade sobre os bens indispensáveis à sua subsistência, é certo que tais prejuízos necessitam ser demonstrados verdadeiramente por quem apresenta a referida alegação contra constrição de seus ativos.
6. Como não houve comprovação, nem sequer mínima, de que a constrição efetivada representa prejuízo à subsistência financeira da pessoa jurídica devedora ou pode comprometer o seu funcionamento, as teses de impenhorabilidade são mera argumentação desprovida do apontamento de elementos concretos de que houve real comprometimento de sua capacidade econômica em virtude da penhora realizada, por ausentes elementos informativos suficientes sobre a sua atividade financeira.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.